Tribunal: STF
Processo: AO 2650
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO ORIGINÁRIA. JUIZ DE DIREITO. PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DECRETADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. PRETENDIDA ANULAÇÃO DE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR PREVISTO NO ARTIGO 103-B, § 4º, V, DA CF, SEGUNDO O QUAL COMPETE AO CONSELHO “REVER, DE OFÍCIO OU MEDIANTE PROVOCAÇÃO, OS PROCESSOS DISCIPLINARES DE JUÍZES JULGADOS A MENOS DE UM ANO”.  DECADÊNCIA CONFIGURADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.



    1. É valida a publicação no DJE para efeito de intimação e ciência inequívoca do resultado do processo administrativo envolvendo magistrado na Corte local, inexistindo regra que exija a dupla intimação (do advogado, via da DJE, e do magistrado, pessoalmente) para iniciar a contagem do prazo de decadência do Pedido de Revisão Disciplinar previsto no art. 103-B, § 4º, V, da CF. Precedentes.



    2. A condição de (ex) Juiz do autor não autoriza o reconhecimento de honraria procedimental não prevista em Lei e que sequer se legitima diante das particularidades do caso concreto. Contexto em que houve reiteração de requerimentos para que as comunicações do PAD ocorressem exclusivamente em nome dos patronos (os quais foram pessoalmente intimados da data do julgamento e, por publicação, de seu resultado), revelando-se imprópria a pretensão de deslocar o termo inicial da decadência para a data da intimação pessoal do magistrado.



    3. Pedidos julgados improcedentes.